Tribunal: CARF
Processo: 11516.722275/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722275/2013-37
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.358 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ELETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA REVERTIDO. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não comprova divergência para o recebimento do recurso especial paradigma
posteriormente alterado por esta Casa.
RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. FATO JURÍGENO.
Para o recebimento do recurso especial necessária a demonstração pelo
recorrente de similitude entre o acórdão paradigma e o recorrido.
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese
em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido apresentam
diferenças fáticas relevantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e, por maioria de votos, em não conhecer
do recurso especial apresentado pelo Contribuinte, vencidos o Conselheiro Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto (relator) e a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que conheciam em parte
do recurso, apenas no que se refere a incidência de IRPJ e CSLL em créditos presumidos de
ICMS. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722275/2013-37
Fl. 4396
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722275/2013-37

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimaraes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
1.1. Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela
Contribuinte contra decisão proferida no Acórdão 1402-002.520, assim ementado e decidido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
SUBVENÇÃO. INVESTIMENTO. VINCULAÇÃO. SINCRONIA.
Os recursos fornecidos pela Administração Pública às pessoas jurídicas somente são
classificados como subvenção para investimento se houver vinculação e sincronia entre
o fornecimento dos recursos e a aquisição de bens e direitos referentes à implantação ou
expansão do empreendimento econômico projetado.
SUBVENÇÃO. INVESTIMENTO. REALIZAÇÃO.
Os valores correspondentes ao benefício fiscal de isenção ou redução de ICMS que não
possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou direitos
referentes à implantação ou expansão de empreendimento econômico não se
caracterizam como subvenção para investimento, devendo ser computados na
determinação do lucro real.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. AUTO ORGANIZAÇÃO.
A desqualificação de planejamento em que há auto organização societária procede se o
motivo não for predominantemente fiscal, ainda que determinado negócio jurídico vise
a redução da carga tributária, conquanto que se apóie em razões de ordem empresarial,
destituídas de abuso de direito.
LANÇAMENTO REFLEXO. Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estende-se ao
lançamento reflexo os efeitos da decisão prolatada no lançamento matriz.
MULTA QUALIFICADA.
Uma única fundamentação genérica para todos os itens do Termo de Verificação Fiscal
e para um Auto de Infração com varias infrações, não serve para ensejar a qualificação
Fl. 4397
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722275/2013-37

da multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96, para 150%, eis que as infração
constantes nos autos são relativas a matérias distintas, sendo que cada uma trata de
diversos atos praticados pela Recorrente sem cronologia ou ligação. Para imputar multa
qualificada, a fiscalização deve provar individualmente, por infração, a pratica dos
conceitos previstos nos artigos 71, 72 73 da Lei 4.502/64, eis que é medida extrema,
aplicada apenas em hipóteses específicas, quando terminantemente comprovada e
fundamentada. A constatação de planejamento tributário por si só, não enseja a
qualificação da multa de ofício para 150%, uma vez não caracterizada especificamente a
intenção dolosa, o conluio e a ocorrência de simulação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DEMONSTRAÇÃO.
Uma única fundamentação genérica para todos os itens do Termo de Verificação Fiscal
e para um Auto de Infração com varias infrações, não serve para ensejar a
responsabilização do sócio da empresa nos termos do inciso III do artigo 135 do CTN,
eis que as infração constantes nos autos são relativas a matérias distintas, sendo que
cada uma trata de diversos atos praticados pela Recorrente sem cronologia ou ligação.
Para imputar responsabilidade solidária, a fiscalização deve provar individualmente, por
infração, a pratica de atos com excesso, eis que é medida extrema, aplicada apenas em
hipóteses específicas, quando terminantemente comprovada e fundamentada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício e dar parcial provimento ao recurso voluntário da pessoa jurídica
autuada para excluir o coobrigado da relação jurídico-tributária, cancelar integralmente
a exigência referente ao item 005 do Auto de Infração, cancelar a exigência do PIS e da
Cofins referente aos itens 004 e 006 do Auto de Infração; e reduzir a multa de ofício ao
percentual de 75%.
1.2. Insurge-se a Fazenda Nacional contra a parte da decisão que afastou a
exigência de PIS e COFINS sob as subvenções, apontando como paradigma o seguinte Acórdão
(que será analisados em juízo de prelibação):
“Processo n° 10315.000914/2002-51
Recurso n° 131.628 Voluntário
Matéria Contribuição para o PIS COFINS
Acórdão n° 204-01.911
Sessão de 20 de outubro de 2006
Recorrente INDUSTRIAL BOPIL DE CALÇADOS LTDA.
Recorrida DRJ - Fortaleza/CE
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
Ementa: ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMPLIAÇÃO DE BASE
DE CÁLCULO.
LEI 9.718/98. Ainda que tenha sido proferida em sessão Plenária, a decisão do
Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 3° da Lei
n°9.718/98 que promoveu o alargamento da base de cálculo das contribuições ao PIS e
Cofins somente pode ser estendida aos demais contribuintes não integrantes da lide
Fl. 4398
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722275/2013-37

especifica após a edição da Resolução do Senado Federal de que trata o art. 52, X da
CF. Aos integrantes do Conselho de Contribuintes é vedado deixar de aplicar norma
legal ou ato normativo em virtude de inconstitucionalidade. Norma Regimental: art. 22-
A do Regimento Interno baixado pela Portaria MF n° 55/98.
PIS. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS.
As contrapartidas das variações da moeda nacional em relação às moedas estrangeiras
devem ser registradas contabilmente pelo regime de competência, obrigatoriamente no
ano de 1999, e compor a base de cálculo da Cofins, na forma dos arts. 2°, 3° e 9° da Lei
n° 9.718/98. Tais variações se identificam, por expressa disposição legal, às receitas
financeiras, não estando albergadas pela isenção conferida às receitas de exportação. A
partir do ano de 2000, a aplicação do regime de caixa está condicionada à opção por
este regime CSLL e o PIS. Inexiste regime contábil ou disposição legal que permita o
cômputo da receita no momento do vencimento da obrigação.
PIS. BASE DE CÁLCULO. VALORES DE INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS
PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.
O valor do incentivo fiscal concedido pelo Estado do Ceará, em cumprimento ao
Programa PROVIN, caracteriza-se como subvenção para custeio e deve ser registrado
contabilmente como receita integrante da base de cálculo da contribuição.
COMPENSAÇÃO ALEGADA E NÃO COMPROVADA. COMPENSAÇÃO COMO
TESE DE DEFESA.
A compensação de créditos com débitos de tributos e contribuições, deve ser
devidamente declarada em DCTF e comprovada pelo sujeito passivo. Não cabe
alegação de compensação como argumento de defesa contra o lançamento. Aauto-
compensação não pode ser convalidado pela autoridade administrativa
Recurso Voluntário Negado.
(2o CC, Quarta Câmara, Recurso no 131.628, Rel. Cons. Júlio César Alves Ramos, Ac.
204.01.911, Sessão de 20.10.2006)
“Processo no 10280.722150/201193
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1402001.277
– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 4 de dezembro de 2012
Matéria AUTO DE INFRAÇÃO IRPJ
Recorrente COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2007
BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DO IRPJ. FRUIÇÃO. O benefício fiscal de redução
do IRPJ, fundamentado no artigo 1o da Medida Provisória no 2.19914/
2001, com as alterações promovidas pela Lei no 11.196/2005, cuja expedição do laudo
constitutivo do direito ocorreu após o anocalendário subsequente ao de início de
Fl. 4399
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722275/2013-37

operação do projeto beneficiado, tem termo inicial de fruição no ano-calendário de
expedição do laudo.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS.
EXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO E SINCRONISMO. CARACTERIZAÇÃO – Os
valores correspondentes ao benefício fiscal de redução de ICMS, decorrentes da
obtenção de créditos presumidos, que possuam vinculação, ainda que indireta, com a
aplicação dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão de
empreendimento econômico, caracterizam como subvenção para investimento, podendo
ser excluída na determinação do lucro real.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÕES. O PIS e a COFINS tem como
base de cálculo o valor do faturamento (receita bruta) mensal auferido pela pessoa
jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade exercida ou a classificação contábil
adotada para suas receitas. As subvenções obtidas do poder público, tais como os
créditos presumidos de ICMS, independentemente de sua classificação contábil, são
receitas do subvencionado, devendo, portanto, integrar a base de cálculo da
contribuição.
Recurso Voluntário Provido em Parte.”
1.2.1. No mérito, a Fazenda Nacional argumenta, em síntese:
1.2.1.1. Receita, enquanto base de cálculo do PIS/COFINS é a totalidade dos
recebimentos da pessoa jurídica;
1.2.1.2. O Supremo Tribunal Federal fixou a base de cálculo do PIS/COFINS
como receitas operacionais no RE 390.840;
1.2.1.3. Receita operacional é “totalidade das receitas provenientes da atividade
que constitui o objeto social da empresa”;
1.2.1.4. Receitas operacionais acessórias são receitas recebidas não a partir das
atividades descrita no objeto social da empresa mas com outras ligadas a este
objeto social;
1.2.1.5. As subvenções de custeio caracterizam-se como um auxílio público
concedido para as empresas sem qualquer contrapartida e, em assim sendo, são
receitas operacionais acessórias, nos termos do artigo 44 da Lei 4.506/64;
1.2.1.6. Não há dispositivo legal que permita a exclusão das subvenções de
custeio da base de cálculo do PIS e da COFINS.
1.3. Intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões, em que destaca:
1.3.1. O Recurso Especial da Fazenda Nacional não deve ser recebido eis que ele
trata da concessão de benefício fiscal diverso do ora analisado;
1.3.2. O programa MS-EMPREENDEDOR ao “promover os investimentos para
integração, expansão, modernização e consolidação dos setores econômicos
daquele Estado” qualifica-se como subvenção de investimento, não tributável pela
contribuições não cumulativas;
Fl. 4400
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722275/2013-37

1.3.3. A qualificação da subvenção como de investimento foi feita pelo Estado do
Mato Grosso do Sul e não pode a União alterar esta qualificação;
1.3.4. “Haja vista que a própria legislação estadual impede que tais valores
sejam disponibilizados aos sócios (devendo ser resguardados em conta
separada), não se verifica acréscimo patrimonial em circunstância alguma,
motivo pelo qual estes valores não podem ser encarados como receita apta à
tributação do PIS/COFINS, levando à completa insubsistência do pleito recursal
efetuado nestes autos”;
1.3.5. Os valores recebidos no âmbito do MS-EMPREENDEDOR têm destino
certo, logo não se encaixam no conceito de receita, nomeadamente,
“ELEMENTO NOVO E POSITIVO [do patrimônio], sem quaisquer reservas,
condições ou correspondência imediata no passivo”;
1.3.5.1. “Ademais, no caso dos autos não se tem uma receita recebida, mas
sim uma efetiva redução de custo através do abatimento parcial do
ICMS devido, portanto não há como sujeitar tais valores à tributação pelo
PIS e COFINS”.
1.4.1. A seu turno, a Contribuinte em seu uniformizador, debate acerca da
caracterização da concessão de benefícios fiscais de crédito de ICMS como subvenções de
investimento e da inaplicabilidade do Parecer CST 112/78 em razão de sua ilegalidade para fins
de classificação de subvenções.
1.4.2. Para demonstrar o dissídio jurisprudência a Contribuinte aponta os
seguintes paradigmas, que serão analisados em juízo de prelibação:
Caracterização da concessão de benefícios fiscais de crédito de ICMS como
subvenções de investimento
Ementa(s) Assunto: Classificação de Mercadorias Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAL.
LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são determinados
expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas de competência para
apreciar a constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO-CSLL.
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO.
As subvenções para investimento - in casu, correspondentes a créditos presumidos de
ICMS - diferenciam-se das subvenções de custeio, tão somente, na medida em que as
primeiras são concedidas com o fito de estimular investimentos regionais ou setoriais,
operados mediante instalação ou expansão - inclusive qualitativa - de empreendimentos
econômicos. Ao contrário do quanto aduzido pelo Parecer Normativo CST no 112/78, a
caracterização de dado benefício fiscal como subvenção para investimento não
pressupõe a aplicação direta e exclusiva das cifras subvencionadas a projeto
predeterminado. No mais, para tais fins, irrelevante é a análise das contrapartidas
Fl. 4401
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722275/2013-37

impingidas ao contribuinte, postas, pelo ente outorgante, como pré condições à fruição
da benesse.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA. CRÉDITO PRESUMIDO DO
ICMS.
O “crédito presumido do ICMS”, mero incentivo fiscal, não se trata de receita auferida
pela empresa, portanto, está fora do campo de incidência do PIS e da COFINS, não
devendo compor a sua base de cálculo. Não há a subsunção do fato concreto (“crédito
presumido do ICMS”) com a hipótese normativa (“auferir receita”), portanto, não se
instaurará o consequente da norma (relação jurídico tributária/obrigação tributária).
PERDA DE ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PARCELAMENTO.
APROVEITAMENTO DOS RECOLHIMENTOS.
Correto o lançamento com base em valores declarados em DCTFs retificados após o
início do procedimento fiscal, ainda que parcelados posteriormente, cujos recolhimentos
poderão ser abatidos por ocasião da cobrança ao final da discussão do litígio.
CSLL. PIS. COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fálicas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo
à CSLL. PIS e Cofins o que restar decidido no lançamento do IRPJ. (CARF – Processo
n° 10480.723327/2015-46, Acórdão n° 1302-002.303, Rel. Cons. Rogério Aparecido
Gil, Data da Sessão: 24/04/2017).
Ilegalidade do Parecer CST 112/78
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2008
ANÁLISE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE.
Cabe aos órgãos julgadores, em sede administrativa, analisar a legalidade dos atos
praticados pela Fazenda Pública. Neste sentido, tanto o CARF quanto a DRJ podem
afastar a incidência de ato infralegal que atente contra a lei tributária.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRL60. IN SRF No 243/2002. LEGALIDADE.
A Instrução Normativa SRF no 243/02 não viola o princípio da legalidade tributária,
estando em consonância com o que preconiza o art. 18 da Lei no 9.430/96, na redação
dada pela Lei no 9.959/00.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tendo o auto de infração referente à CSLL sido lançado com base nas mesmas
infrações, então aplicam-se as mesmas conclusões alcançadas com relação ao IRPJ.
(CARF – Processo n° 16561.720092/2013-55, Acórdão n° 1201-001.426, Rel. Cons.
João Carlos de Figueiredo Neto, Data da Sessão: 04/05/2016).
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ –
Exercício: 2003, 2006 –
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NORMAS PROCESSUAIS -
Fl. 4402
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722275/2013-37

NULIDADE - Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta (Decr. 70.235/72, art. 59, § 3o).
IRPJ - REDUÇÃO DO ICMS A RECOLHER - SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO -
NÃO-CARACTERIZAÇÃO - Os incentivos concedidos pelo estado da Bahia,
consistentes em redução do ICMS a recolher pela via do crédito presumido, cujos
valores são mantidos em contas de reserva no patrimônio líquido, não se caracterizam
como subvenção para custeio a que se refere a art. 392 do RIR/99. O Parecer Normativo
CST 112/78 faz interpretação em desacordo com o art. 38 do Decreto-lei no 1.598/77, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 1.730/79.
LANÇAMENTOS DECORRENTES E MULTAS ISOLADAS - Aplica-se aos
lançamentos decorrentes (CSLL) as mesmas razões de decidir aplicáveis ao litígio
principal. Afastadas as exigências de IRPJ e CSLL, os ajustes nas bases de cálculo das
estimativas tornam-se indevidos e, portanto, são indevidas as multas isoladas aplicadas
por insuficiência de recolhimentos mensais.
Recurso Voluntário Provido.
(CARF – Processo n° 13558.000107/2007-88, Acórdão n° 108-09.767, Rel. Cons.
Irineu Bianchi, Data da Sessão: 13/11/2008).
1.4.3. No mérito, a Contribuinte argumenta:
1.4.3.1. O artigo 38 do Decreto-Lei 1.598/77 não estabelece de forma peremptória
a necessidade de perfeita correspondência entre os benefícios auferidos pelo
contribuinte e o montante empregado no investimento corrente para exclusão do
investimento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
1.4.3.2. A isenção do ICMS descrita no artigo 2° da Lei Complementar 93/2001 é
claramente desenvolvimentista, qualificando-se como subvenção de investimento;
1.4.3.3. Se os valores referentes à subvenção são todos direcionados a políticas de
Estado estes não podem ser considerados disponíveis e, consequentemente, não
compõe a base de cálculo das exações em liça (IRPJ e CSLL);
1.4.3.4. A Lei Complementar 160/2017 qualificou os incentivos fiscais estaduais
como subvenção de investimentos.
1.5. Em contrarrazões a Fazenda Nacional alega, em síntese:
1.5.1. A subvenção para investimento “exige que os recursos incentivados sejam
específica e efetivamente utilizados em investimentos” e somente neste caso não
são tributadas pelo IRPJ e pela CSLL, nos demais, configura-se como receita
tributável;
1.5.2. O benefício fiscal concedido para a Contribuinte, nomeado de MS-
EMPREENDEDOR, “não exige a completa aplicação dos recursos doados no
ativo permanente da empresa situado do estado. Pelo contrário, mesmo com
plena observância das regras do benefício, permitiu-se que apenas 5% do valor
total fosse efetivamente utilizado na “ampliação” do empreendimento econômico
da filial sul-mato-grossense da ELETROCAL”;
Fl. 4403
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722275/2013-37

1.5.3. “A LC 93/2001 do estado do Mato Grosso do Sul [que fundamenta o
benefício concedido à Contribuinte] teve seus artigos 6o, 7o e 8o considerados
inconstitucionais pelo STF na ADI 3.794, em 1o de junho de 2011, por permitirem
a concessão de incentivos atrelados ao ICMS sem amparo em convênio
interestadual”.

Voto Vencido
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O recurso da Fazenda Nacional é tempestivo. O paradigma 1402-001.277 foi
alterado pelo Acórdão 9101-003.347, mantido, portanto, apenas o paradigma 204-01.911 do
Conselho de Contribuintes. Embora o recurso apresente uma série de questões laterais para a
solução da controvérsia é possível da leitura do arrazoado chegar até a interpretação legislativa
questionada (artigo 1° das Leis 10.637/02 e 10.833/03 e art. 44 da Lei 4.506/64). Os paradigmas
versam sobre as matérias devidamente prequestionadas no Acórdão recorrido (que não trata de
nulidade na forma da Lei 9.784/99) de Turma Ordinária.
2.1.1. O paradigma 204-01.911 afasta, expressamente, a aplicação do quanto
decidido pelo Egrégio Sodalício no RE 357.950 - que definiu a base de cálculo de PIS/COFINS
como venda de mercadorias e prestação de serviços - por entender necessário publicação de
Resolução do Senado para fazê-lo, como revela a Ementa:
Ementa: ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMPLIAÇÃO DE BASE
DE CÁLCULO.
LEI 9.718/98. Ainda que tenha sido proferida em sessão Plenária, a decisão do
Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 3° da Lei
n°9.718/98 que promoveu o alargamento da base de cálculo das contribuições ao PIS e
Cofins somente pode ser estendida aos demais contribuintes não integrantes da lide
especifica após a edição da Resolução do Senado Federal de que trata o art. 52, X da
CF. Aos integrantes do Conselho de Contribuintes é vedado deixar de aplicar norma
legal ou ato normativo em virtude de inconstitucionalidade. Norma Regimental: art. 22-
A do Regimento Interno baixado pela Portaria MF n° 55/98.
2.1.2. Todavia, o RICARF em seu artigo 67 § 12 inciso IV dispõe que não servirá
como paradigma Acórdão que contrarie decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da
inconstitucionalidade de Lei. Desta forma, o Recurso Especial da Fazenda Nacional não
comporta conhecimento.
2.1.3. Ademais, o Acórdão Paradigma trata de incidência das contribuições sobre
o benefício fiscal nomeado de FDI/PROVIN consistente:
Numa doação do Poder Público com o intuito de promover o desenvolvimento daquele
Estado, por meio de empréstimo concedido com recursos provenientes do FDI (Fundo
de Desenvolvimento Industrial), correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do
Fl. 4404
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722275/2013-37

ICMS efetivamente recolhido, a ser liquidado em 36 (trinta e seis) meses após a
liberação dos recursos. (fls. 9 do Paradigma)
2.1.3.1. Portanto, não há qualquer similitude fática com o Acórdão recorrido que
trata de incidência de PIS/COFINS sobre crédito presumido de ICMS e não de empréstimo
concedido pelo Poder Público (como versa o paradigma).

2.2. O Recurso da Contribuinte é tempestivo e encontra-se fundamentado em
paradigmas desta Casa e do Conselho de Contribuintes não alterados. Resta clara da leitura do
arrazoado a legislação questionada (art. 38 do Decreto-Lei 1.598/77, art. 30 da Lei 12.973/14 e
Parecer CST 112/78). Os paradigmas versam sobre as matérias devidamente prequestionadas no
Acórdão recorrido (que não trata de nulidade na forma da Lei 9.784/99) de Turma Ordinária e os
temas em debate (subvenção de ICMS e seus efeitos no IRPJ/CSLL) encontram-se dentre
aqueles descritos na Portaria CARF/ME 12.202/2021 (que prorrogou a competência desta Seção
de Julgamento).
2.2.1. Há repetitivo sobre parte do tema em análise, nomeadamente, REsp
1945110/RS, Tema 1.182 em que restaram fixadas as seguintes teses:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art.
10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes
aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de
base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da
Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não
obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal
foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento
econômico.
2.2.2. Como se nota da leitura do excerto acima, o tema incidência de IRPJ e
CSLL sobre crédito presumido de ICMS não é objeto deste repetitivo, porém de uma decisão de
Seção (1a) que não foi prolatada sob este rito (ERESP 1.517.492/PR). O paradigma colacionado
pela Recorrente neste tema (1302-002.303) trata, justamente, da incidência de IRPJ e CSLL sob
crédito presumido, logo, o repetitivo lhe é infenso.

2.3. Antes de avançarmos, peço vênia para uma rápida meditação compartilhada.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais tem como função pacificar conflitos entre julgamentos
das Turmas Ordinárias (o que é óbvio, mas, talvez, por ser uma das poucas coisas óbvias, precisa
Fl. 4405
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722275/2013-37

ser dita). Os conflitos de julgamento são, em verdade, conflitos de teses jurídicas. Portanto, a
função desta Turma é analisar julgados com teses jurídicas em conflito - não para decidir qual
das teses em conflito está correta, mas para discorrer e decidir acerca “da” tese correta. O
motivo real da Câmara Superior, portanto, é mais que resolver conflitos. O motivo real da
Câmara Superior é servir de norte para a decisão tanto das Turmas Ordinárias e (mais ainda) dos
Contribuintes. Em tempos radicalmente incertos como os nossos (em que a única certeza é a
incerteza) os contribuintes precisam ter a certeza de que ao agir de determinado modo, este agir
(se for deste modo e não apenas parecer deste modo) será referendado por esta Turma.
2.3.1. Portanto, tese jurídica talvez seja um eufemismo para o que realmente se
julga aqui. Acaso perguntemos a um Pós-Doutor em Teoria Geral do Direito o que é tese
jurídica, certamente teríamos um gostinho de que existem inúmeras teses jurídicas que não são
compostas de fatos, mas de ideias sobre ideias; discussões acadêmicas diriam os autores dos
demais ramos do direito. Entretanto, a Câmara Superior não é palco para debate de ideias sobre
ideias; nossa preocupação é com o norte da bússola e não com a agulha. A tese jurídica é
composta de fatos e de direito incidente sobre estes fatos.
2.3.2. Descendo mais uma camada, encontramos dentro deste conceito amplo de
tese jurídica tanto a similitude fática, quanto a divergência de interpretação normativa. Pode-se
dizer, sem qualquer sombra de dúvida que se dois casos concretos gizam acerca de fatos
parecidos em que foi dada interpretação/qualificação jurídica distinta há distinção de tese
jurídica. Desta forma, não se deve confundir as camadas; não se mistura gênero com espécie,
insisto, se há similitude fática e interpretação normativa distinta, há divergência de tese jurídica.
2.3.3. Por serem espécie de um mesmo gênero, é absolutamente natural que
similitude fática e interpretação normativa, por vezes, se confundam. Inclusive, se observarmos
determinadas características os conceitos parecerão idênticos – assim como é idêntico a todos os
mamíferos possuírem pelos no corpo e glândulas mamárias. Contudo, não deve ser uma
preocupação do jurista identificar os conceitos somente pela parte em que não são (ou não
pareçam ser) idênticos a nada – seria o mesmo que retirar da condição imanente de ser humano o
fato de ter pelos e glândulas mamárias, tal como um gato ou um cachorro. Assim, o conceito de
similitude fática é composto inclusive com aquilo em que é idêntico ao conceito de interpretação
normativa - e vice-versa.
2.3.4. Para este relator, similitude fática quer dizer identidade de elementos
sensíveis que preenchem a hipótese a incidir sob o caso concreto, identidade de fato jurígeno
sem quaisquer acidentes. Caso a hipótese normativa, descontada a zona de penumbra, ilumine a
mesma realidade fática, estamos ante casos que guardam similitude fática. De outro lado,
interpretação normativa não quer dizer (ao menos sempre) o mesmo artigo de Lei (como uma
identidade tópica e geográfica de interpretação), porém o significado da legislação enquanto
parte do arcabouço jurídico, o resultado do exercício de hermenêutica, e não o objeto deste – e
que, com absoluta certeza, perde qualquer significado para esta Turma caso não tenha contato
com o mundo dos fatos.
2.3.5. Fixados, portanto, os conceitos utilizados para este relator para conhecer ou
não os recursos especiais interpostos e encerrada a meditação compartilhada, o paradigma
apresentado pela Contribuinte 1302-002.303, como antedito, trata de concessão de crédito
presumido de ICMS. Todavia, somente parte dos benefícios aqui tratados são créditos
Fl. 4406
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722275/2013-37

presumidos de ICMS. Melhor explicando. Na culta voz do Ministro Benedito Gonçalves, relator
do repetitivo acima citado:
De partida, é preciso destacar que a Primeira Seção considerou, ao julgar o ERESP
1.517.492/PR, que a concessão do crédito presumido de ICMS representa renúncia a
parcela de arrecadação, de modo a tributação pela União desses valores significaria “a
irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade
tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais
inerentes à organicidade do princípio federativo” (trecho da ementa do precedente da
Seção).
De acordo com a doutrina especializada, em virtude do chamado “efeito de
recuperação” que é próprio do regime da não-cumulatividade, benefícios ou incentivos
fiscais que desonerem determinadas operações representam tão somente diferimentos de
incidência.
O efeito de recuperação é um fenômeno próprio de sistemas que adotam a não
cumulatividade do tipo “imposto sobre imposto”, como foi a opção brasileira para o
ICMS.
Adotado o método “imposto sobre imposto”, uma alíquota inferior, redução de base de
cálculo ou uma isenção, por exemplo, aplicadas no curso do ciclo a que está sujeito o
produto, não beneficia o consumidor, na ponta final. É que a diferença é recuperada
pelo Fisco através da aplicação de incidência mais elevada nas operações posteriores,
diante da ausência da possibilidade de apuração de crédito de imposto destacado na nota
fiscal. Esse é o chamado efeito de recuperação, representado no diferimento da
incidência.
A respeito do tema do efeito da recuperação no contexto da não-cumulatividade do
ICMS, o professor Hugo de Brito Machado assevera que: “As isenções, como as
imunidades, de determinadas operações, ficam transformadas em simples diferimentos
de incidência. Para que isto não ocorresse, necessário seria que ficasse assegurado o
crédito do imposto para as operações seguintes.” (MACHADO, Hugo de Brito. Não-
incidência, imunidades e isenções no ICMS. Revista Dialética de Direito Tributário,
São Paulo, n. 18, p. 27-39, mar. 1997. p. 39).
Como assertivamente apontado pelo professor, somente a efetiva criação de crédito
presumido será capaz de afastar esse efeito de recuperação.
No mesmo sentido, ensina Ivan Ozai que “a isenção do imposto em relação a
determinada operação implica a ausência de créditos para pagamento do imposto
incidente na operação seguinte, produzindo o fenômeno que conhecemos por efeito de
recuperação” (OZAI, Ivan Ozawa. Benefícios fiscais do ICMS. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2019. p.148).
Aqui reside a peculiar diferença que aparta a espécie de benefício fiscal do crédito
presumido das demais espécies de incentivos fiscais de ICMS: a atribuição de crédito
presumido ao contribuinte efetivamente representa um dispêndio de valores por parte do
Fisco, afastando o chamado efeito da recuperação. Os demais benefícios fiscais de
desoneração de ICMS não possuem a mesma característica, pois o Fisco, não obstante
possa induzir determinada operação, se recuperará por meio do efeito de recuperação.
2.3.5.1. Em suma, se há efeito de recuperação (entendido aqui como a
possibilidade do Ente Federativo reaver o valor do tributo na etapa seguinte ante a não
cumulatividade do mesmo) o benefício fiscal é outro (isenção, alíquota zero, suspensão, etc) que
não o crédito presumido. Só se pode falar em crédito presumido se não há efeito de recuperação.
Fl. 4407
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722275/2013-37

2.3.5.2. Bem, ao analisar os Termos de Acordo entre a Contribuinte e o Estado
do Mato Grosso do Sul (Impugnação – Parte 4 – fls. 3 e seguintes do pdf), temos que somente os
benefícios concedidos nos incisos I e II da cláusula segunda qualificam-se como crédito
presumido (ou seja, não tem qualquer efeito de recuperação):

Fl. 4408
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722275/2013-37

Obs. Existem outros benefícios nos aditivos que também não se qualificam como crédito
presumido.
2.3.5.3. Destarte, há similitude fática parcial entre o paradigma e o recorrido, e
apenas nesta parte (incidência de IRPJ e CSLL sobre créditos presumidos de ICMS) o recurso
comporta conhecimento. De todo modo, isto é, caso se entendesse que o paradigma trata de
todos os benefícios de ICMS, este seria contrário a Jurisprudência Vinculante acima, eis que
afastou a incidência do IRPJ e CSLL destes benefícios, enquanto o repetitivo determina a
incidência como regra.
2.3.6. Neste ponto já resta clara a divergência de interpretação jurídica: no
recorrido, somente se qualifica como subvenção para investimentos aquela em que os recursos
são efetiva e especificamente aplicados pelo beneficiário na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado; já no paradigma, por não se qualificar como remuneração
do trabalho ou do capital e sim como um investimento para o desenvolvimento da região
(conforme intenção do Ente Federativo concedente), o crédito presumido se qualifica como
subvenção de investimento e, por este motivo, não compõe as bases de cálculo de IRPJ e CSLL.
2.3.7. Acerca do segundo tema, ilegalidade da PN CST 112/78, um pequeno
esclarecimento deve ser feito. A ilegalidade do PN CST não é matéria independente capaz de
afastar o julgado recorrido. A ilegalidade é fundamento suposto ou pressuposto (ou ponte, como
queiram) do fundamento principal. É dizer, o simples fato de o parecer ser ilegal não culmina por
dizer que lançamento também o seja. O PN CST é um dos fundamentos, na verdade um dos
argumentos que respaldam a conclusão acerca de a subvenção analisada ser de investimento ou
de custeio, e a simples leitura da peça recursal revela o antedito.
2.3.7.1. A tese da Contribuinte é uma só: a subvenção no presente caso é de
investimento e, por tal motivo, não compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Claro que,
faria sentido imputar ilegalidade do PN CST 112/78 se o fundamento exclusivo do lançamento
fosse este, ou ainda se o PN fosse um fundamento alternativo e o primeiro fundamento também
fosse regularmente impugnado; mas não é o caso. No entanto, tendo em vista que a identidade de
tese e que foi indicado apenas mais um paradigma para debater a ilegalidade do PN (o outro é
exatamente o mesmo analisado acima), entendo que há interesse recursal na matéria.
2.3.7.2. Prosseguindo, como já dito o paradigma 1302-002.303 guarda similitude
fática somente em parte da matéria aqui tratada, nomeadamente, créditos presumidos de ICMS,
exatamente o mesmo ocorrendo com o segundo paradigma 108-09.767:
Isto posto, os valores lançados em virtude de gozo do beneficio fiscal de crédito
presumido do 'CAIS em exame, independente da classificação contábil adotada, não
possuem os requisitos necessários a sua caracterização como subvenção para
investimento, devendo ser computados na determinação do lucro real, fazendo-os
tributáveis a teor do disposto no art. 392 do RIR/99.
2.3.7.3. Há, também, divergência de interpretação jurídica. O paradigma 108-
09.767 entende que todos os requisitos fixados pelo PN CST 112/78 são ilegais salvo o registro
em conta reserva de capital para uso exclusivo para absorção de prejuízos ou incorporação ao
capital social. O paradigma 1302-002.303 também aponta a ilegalidade do PN CST 112/78, ao
eleger como requisito à qualificação da subvenção como de investimento a efetiva aplicação dos
valores subvencionados em projeto determinado. O acórdão recorrido não declara a ilegalidade
Fl. 4409
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722275/2013-37

do PN CST 112/78 porém, amplia o conceito de investimentos para incluir qualquer despesas
para “implantar ou expandir empreendimentos econômicos” e dispõe que a perfeita sincronia
entre subvenção do Ente Público e investimento do Ente Privado não ocorre concomitantemente
no tempo, podendo ser subsequente uma a outra.
2.3.8. Ante todo o exposto, admito o Recurso Especial da Contribuinte no tema
incidência de IRPJ e CSLL em créditos presumidos de ICMS.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e não conheço do recurso da
Fazenda Pública.
3.1. Ademais, admito, porquanto tempestivo e conheço em parte do recurso da
Contribuinte apenas no tema lançamento de IRPJ e CSLL sobre o crédito presumido de ICMS
recebido pela Contribuinte no âmbito do programa MS-EMPREENDEDOR.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Voto Vencedor
Cons. Rosaldo Trevisan,

Externo no presente voto os fundamentos da divergência em relação ao voto
proferido pelo relator, sobre o conhecimento do recurso especial interposto pelo Contribuinte no
que se refere ao tema “Do conceito e os requisitos para caracterização da concessão de
benefícios fiscais de créditos de ICMS como Subvenções de investimento”, acolhida
majoritariamente no seio do colegiado.
O relator identifica similitude fática parcial entre o paradigma e o recorrido,
restrita à incidência de IRPJ e CSLL sobre créditos presumidos de ICMS no âmbito do programa
MS-EMPREENDEDOR, pelo que propôs ao colegiado o conhecimento tão-somente de tal
subtema.
Em relação ao assunto, assim decidiu o Acórdão recorrido;
“SUBVENÇÃO. INVESTIMENTO. VINCULAÇÃO. SINCRONIA. Os recursos
fornecidos pela Administração Pública às pessoas jurídicas somente são classificados
como subvenção para investimento se houver vinculação e sincronia entre o
fornecimento dos recursos e a aquisição de bens e direitos referentes à implantação
ou expansão do empreendimento econômico projetado.
SUBVENÇÃO. INVESTIMENTO. REALIZAÇÃO. Os valores correspondentes ao
benefício fiscal de isenção ou redução de ICMS que não possuam vinculação com a
aplicação específica dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou
expansão de empreendimento econômico não se caracterizam como subvenção para
investimento, devendo ser computados na determinação do lucro real. [...]. Assim, como
restou comprovado nos autos que as subvenções recebidas não foram efetivamente
Fl. 4410
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722275/2013-37

aplicadas na implantação ou expansão de suas atividades no Mato Grosso do Sul,
inexistindo sincronia e vinculação entre a percepção da vantagem e a aplicação dos
recursos, entendo que a melhor classificação para tais valores é a de custeio.” (grifo
nosso)
Importante ainda salientar que a subvenção em análise, como bem destaca o
relator, refere-se ao programa MS-EMPREENDEDOR, do estado do Mato Grosso do Sul, e que
a legislação específica referente ao programa foi relevante para o entendimento externado pelo
colegiado.
Nesse sentido, decidiu-se que os valores correspondentes ao benefício fiscal de
isenção ou redução de ICMS (concedido pelo Estado do Mato Grosso do Sul, via a LC no
93/2001), diante dos elementos analisados no processo, não possuem vinculação com a aplicação
específica dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão de
empreendimento econômico.
O paradigma no 1302-002.303, de 24/04/2017, que tratou de benefício de ICMS
do Estado de Santa Catarina, de matriz normativa própria, classificou tal benefício como
“Subvenção para investimento”, se a concessão ocorresse com base no art. 8o, III, c/ § 6o, II, do
Decreto (Estadual - Santa Catarina) no 105, de 2007, e no art. 15, IX, Anexo 2, do RICMS/SC.
Não há, assim, divergência substancial entre os julgados, que analisam situações fáticas e
jurídicas distintas. O paradigma citado é todo carreado na análise da prova daqueles autos, e
aparentemente conclui com fundamento probatório e restrito à lei do incentivo:
“Ora, a autoridade fiscal lançadora não investigou a natureza do incentivo antes de
efetuar o lançamento. Simplesmente adicionou a receita contabilizada na base
tributável do lucro presumido.
A autoridade julgadora de primeiro grau, por sua vez, embora reconheça que a
renovação do incentivo seria um indício de que o incentivo teria sido devidamente
aplicado no ativo imobilizado, afasta tal indício com base nas demonstrações financeiras
apresentadas pela interessada.
Tal decisão amplia o escopo do lançamento que se limitou a indicar tais receitas como
tributáveis.
Me parece que a análise, neste caso, deveria ficar restrita aos termos da lei do
incentivo. O aprofundamento da natureza do incentivo e o cumprimento dos seus
requisitos teria cabido à autoridade lançadora.
Se esta não o fez, cabe ao julgador aferir, a partir da lei que instituiu o incentivo a
sua natureza. O acórdão recorrido reconhece que as leis, notadamente a que instituiu
o PRODEPE, revelariam, em princípio, a intenção do subvencionador da aplicação
dos recursos em investimentos, mas que este não teria sido comprovado pela
impugnante.
Assim, não tendo a acusação fiscal se aprofundado para verificar a real natureza
de tais incentivos, penso que não cabe ao julgador introduzir novos elementos na
discussão, sob pena de violar o direito de defesa e o contraditório. Nem mesmo uma
diligência, a esta altura, seria pertinente para trazer mais elementos aos autos, pois
poderia caracterizar supressão de instância na apreciação das provas.
Por estas razões, votei no sentido de dar provimento ao recurso nesta parte.” (grifo
nosso)
Não vislumbro, pois, similitude fática e sequer jurídica entre o citado paradigma e
o tema apreciado no acórdão recorrido, que analisam benefícios fiscais distintos, com requisitos
Fl. 4411
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-014.358 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722275/2013-37

diferenciados, e são uníssonos em informar que cada benefício deve ser rigorosamente analisado
à vista das circunstâncias da lei instituidora e do caso concreto, não havendo identidade entre
esses aspectos no cotejo efetuado em relação ao acórdão recorrido e o paradigma colacionado.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pelo
Contribuinte, no subtema aqui analisado.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 4412
DF CARF MF
Original